Tribunal: TJES
Processo: 5018961-95.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018961-95.2021.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS
APELADO: GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA Nº 5018961-95.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS
contra o v. Acórdão de id. 3289737, que negou provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela embargante contra a r. sentença de id. 2785667, em que o d. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória indeferiu a petição inicial do
Mandado de Segurança Coletivo Preventivo
interposto pela apelante contra suposto ato coator a ser praticado pelo Gerente Fiscal da Secretaria de Fazenda do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Alega a embargante que o v. acórdão é
contraditório
em relação aos Temas n. 1.099 e 1.119 do e. Supremo Tribunal, ao decidido nos autos da ADC 49 e ao teor da Súmula 166 do c. Superior Tribunal de Justiça, sendo cabível o mandado de segurança coletivo de natureza preventiva (id. 3590244).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Desembargador Relator - Sessão 22/11/2022.

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 22/11/22

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA Nº 5018961-95.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS
contra o v. Acórdão de id. 3289737, que negou provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela embargante contra a r. sentença de id. 2785667, em que o d. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória indeferiu a petição inicial do
Mandado de Segurança Coletivo Preventivo
interposto pela apelante contra suposto ato coator a ser praticado pelo Gerente Fiscal da Secretaria de Fazenda do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Alega a embargante que o v. acórdão é
contraditório
em relação aos Temas n. 1.099 e 1.119 do e. Supremo Tribunal, ao decidido nos autos da ADC 49 e ao teor da Súmula 166 do c. Superior Tribunal de Justiça, sendo cabível o mandado de segurança coletivo de natureza preventiva (id. 3590244).

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto relevante e corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Fixadas essas premissas, passo à apreciação do recurso.

Como visto, alegam os embargantes que o v. acórdão é
contraditório
em relação aos Temas n. 1.099 e 1.119 do e. Supremo Tribunal, ao decidido nos autos da ADC 49 e ao teor da Súmula 166 do c. Superior Tribunal de Justiça, sendo o mandado de segurança coletivo de natureza preventiva é medida processual cabível (id. 3590244).

Sabe-se que
“a
contradição
sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador
[...]
”
(EDcl na AR 7.061/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 29/03/2022, DJe 31/03/2022).

Dito isso, considerando que a aludida contradição não é interna e, que o v. acórdão guarda coerência entre suas premissas e conclusões,
rejeito
a alegação. A propósito, vejamos a ementa do v. acórdão embargado, do qual se extrai a sua
coerência
em concluir pela inadequação do
writ
:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO PREVENTIVO – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS – INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Certo é que a Constituição da República não exige a juntada da prévia autorização dos associados para a impetração de mandado de segurança coletivo por associação civil (Súmula 629 e Tema 1.119 do e. Supremo Tribunal Federal);

2.
Muito embora a associação apelante pretenda se valer do aludido entendimento, o próprio e. STF já se manifestou no sentido que a ela não se aplica, sendo o caso de distinção. Predecentes;

3.
Para postular em juízo, é necessário ter interesse de agir (CPC, art. 17), o qual está presente quando o meio processual eleito é hábil a fornecer o bem da vida (adequação) e a tutela jurisdicional é necessária para a obtenção de tal bem (necessidade);

4.
No caso, a associação apelante não demonstra quais são os seus associados que supostamente podem vir a sofrer o dito ato coator a ser praticado pela Secretaria de Estado da Fazenda;

5.
A bem da verdade, busca a obtenção de uma sentença tão genérica que, como bem pontuado pelo d. Juízo de origem, beira o controle concentrado de constitucionalidade, o qual examina a validade de atos normativos de modo abstrato, sem relacioná-los a qualquer caso concreto.

6.
Tal providência não pode ser concedida em sede de mandado de segurança coletivo, mesmo que preventivo, pois nesse caso deve o impetrante demonstrar que a norma abstrata está prestes a incidir em caso concreto, bem descrito e delineado. Precedentes;

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Assim, não obstante as ponderações trazidas no bojo dos aclaratórios, tenho que a embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais. Essa conduta vai de encontro à remansosa jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 4. É patente que o argumento trazido pela parte embargante não diz respeito aos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação na causa.
O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida.
5. Como já decidido pela Primeira Seção, "o fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento." (EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.12.2016). 6. Dessa forma, a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. 7. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.798.576/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. 11/04/2022)

Somado a isso,
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
(STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

À luz do exposto, não existindo obscuridade ou contradição no v. acórdão, e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito da causa pela presente via recursal,
CONHEÇO
d
os
embargos
de declaração mas
NEGO-
LHES
PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO CÍVEL
–
VÍCIO DO ART. 1.022
DO CPC
–
CONTRADIÇÃO

–
INEXISTÊNCIA –
ACÓRDÃO
MANTID
O

– IMPOSSIBILIDADE DE REDISCU
SSÃO

D
O MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto relevante ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022), possuindo função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão;

2.
No entender do c. Superior Tribunal de Justiça, “
a
contradição

sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador [...]”
(EDcl na AR 7.061/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 29/03/2022, DJe 31/03/2022);

3
.
Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, inexiste o aludido vício, sendo o julgado coerente;

4
.
A embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais. Essa conduta vai de encontro à remansosa jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no REsp n. 1.798.576/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11/04/2022);

5
.

“
O
julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014);

6
.
Recursos conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.